Tribunal: STF
Processo: HC 200895
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Roubo. Reconhecimento da continuidade delitiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 537.510, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido de unificação de penas por ausência dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal. 
    3. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Contra essa decisão, foi impetrado HC (537.510) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem de habeas corpus.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ser “evidente a incidência da continuidade delitiva quanto aos crimes de roubo a que o paciente foi condenado nos autos das Ações Penais nº 021/2.10.0003485-1, n.º 021/2.10.0003480-0 e n.º 021/2.10.0013404-0. Isso porque cumprem os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, quais sejam: (a) pluralidade de condutas; (b) crimes de mesma espécie; (c) circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “[...] em caráter liminar, a unificação das penas relativas às Ações Penais nº 021/2.10.0003485-1, n.º 021/2.10.0003480-0 e n.º 021/2.10.0013404-0, mediante o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que cumpridos todo os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal; 
    4. no mérito, a ratificação a medida liminar, para fins de concessão definitiva da ordem e consequente minoração do tempo de pena a ser cumprido pelo paciente.”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    10. O exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator